Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-81.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010362-81.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MALONE SILVA LIMA - CPF: 058.076.901-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMAR ANDRE DA SILVA (ASSISTENTE), JONATHAS DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0005-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.”(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT/TCCR/ Enunciado Criminal 12).

“Não havendo motivação expressa acerca do maior rigor, aplica-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, por ser mais benéfica ao réu. " (N.U 1000854-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Malone Silva Lima,
como
incurso
nas sanções do artigo 155, §1° e artigo 307, ambos do código penal, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição sendo reconhecida a atipicidade material com fulcro no princípio da insignificância. (art. 386, III, do CPP). Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para afastar o aumento decorrente da valoração negativa, tendo em vista o argumento genérico utilizado, bem como a utilização de fração mais benéfica, em atenção ao princípio da proporcionalidade. (ID 167179341).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 167179345).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, a fim de que o decisum seja reformado para afastar a valoração negativa conferida as circunstâncias judiciais. (ID 172722165).

É o relatório.

À Revisão.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Na data de 27 de dezembro de 2022, no período noturno,
MALONE SILVA LIMA
foi ate o estabelecimento comercial Machadao Atacadista, situado na Avenida Belvedere, no 1.405, bairro Belvedere, Primavera do Leste-MT. Na ocasião, o acusado subtraiu 2 (dois) pacotes de carne maminha (ID 106882294). Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante. [...]”

Após regular tramitação dos autos, foi julgada procedente a denúncia, condenando o réu nas sanções do art. 155, §1
°

e artigo 307, ambos do Código Penal
, à pena total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Inicialmente, sem razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado (
art. 386, inciso III do CPP),
reconhecendo a atipicidade material da conduta com fulcro no princípio da insignificância,
pois, como asseverado pelo Procurador de Justiça,
“a especial reprovabilidade do comportamento, diante da habitualidade delitiva de Malone Silva Lima – o reu possui tres condenações definitivas, sendo uma delas por roubo –, afasta a aplicação do princípio da insignificância. ”
Id. 172722165.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

No presente caso, afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado seria premiá-lo e estimulá-lo a praticar novos pequenos delitos, na certeza da impunidade, razão pela qual não deve ser observado apenas o valor do objeto subtraído, mas sim toda a situação de forma mais abrangente.

E mesmo que a
res furtiva
tenha sido devolvida a vítima, a conduta não pode ser tida como insignificante para a sociedade como um todo, pois como bem destacado por Sérgio de Oliveira Médici:

“Não existem tipos penais de bagatela - fato que significaria descumprir a lei - mas sim infrações que, por suas circunstâncias próprias, evidenciam uma ínfima consequência lesiva.
O princípio da insignificância exige uma análise profunda do desvalor do dano, da ação penal e da
culpabilidade em cada processo
, de forma a estabelecer a irrelevância do fato para o direito penal.
”
(Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. V. 5, p. 136).

Ademais, embora o valor possa ser considerado insignificante, a pretensão da defesa esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante que cumpre pena, decorrente de duas condenações por crime contra o patrimônio. (execução sob n. 0008033-55.2018.8.11.0037)

Neste sentido, a reiteração delitiva, impede a aplicação do princípio da insignificância, veja:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

[...]

(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“[...]
2 – Na hipótese dos autos, restou clara a reiteração delitiva do apelante, que é multirreincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste e. TJMT e também do Tribunal Superior de Justiça.

3 – Reconhecida a prática do furto na modalidade tentada, necessária a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP. In casu, considerando que o apelante iniciou a execução do crime, tendo danificado o portão da casa da vítima e avançado consideravelmente no iter criminis ao entrar no imóvel (aproximando-se da consumação), mostra-se adequada a fração de 1⁄2 para a diminuição de pena pela tentativa.

3 – A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, revela-se impositiva a manutenção do regime inicial fechado, em face da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP (antecedentes criminais), aliada à condição de multirreincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do STJ.

(N.U 0003777-03.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

Não bastasse, o furto em análise foi cometido durante o período de repouso noturno, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, descabe invocar o princípio da insignificância.

Confira-se:

[...] A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. No caso, o Agravante, reincidente específico, foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto de produtos de limpeza,
cometido durante o repouso noturno e mediante escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância.
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022) Destaquei

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Portanto, diante do exposto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Por outro lado, assiste razão a defesa quanto ao pedido quanto ao redimensionamento da pena-base, ao argumento de que o Magistrado utilizou em sentença fundamentos genéricos para valorar as circunstâncias judiciais.

Isso porque, o fundamento adotado pelo juízo
a quo
não autoriza o
plus
de reprovação, porquanto são circunstâncias imprescindíveis para a configuração do crime, e não agregam maior gravidade ao fato.

Ademais, estabelece o Enunciado n. 12, este e. TJMT que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”

Neste sentido temos, decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]
1.1. Se o sentenciante, ao depreciar as circunstâncias judiciais na 1ª fase da pena (art. 59 do CP), da culpabilidade, da personalidade do agente e das consequências do crime, utilizar fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal, em razão da potencial consciência da ilicitude (Enunciado nº 12 TCCR/TJMT), que a personalidade do réu é voltada para a prática de crimes, vez que responde à ação penal e inquérito policial (Súmula 444, do STJ)
e que o tráfico de drogas atinge a dignidade do povo brasileiro (Enunciado nº 15 TCCR/TJMT), tais circunstâncias, devem ser neutralizadas.

1.2. Enunciado nº. 12 TCCR/TJMT: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

1.3. Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

1.4. Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

[...]

(N.U 0001726-44.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Desse modo, em relação a fração de maior rigor utilizada para recrudescer a pena-base, verifico que não houve a devida justificativa pelo magistrado
a quo
.

Assim,
in casu,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a fração de 1/6 (um sexto) seria mais benéfica ao réu, razão pela qual, neste ponto a sentença também merece reparo
.

A propósito, este Egrégio Tribunal, no que alude a matéria, firmou o seguinte entendimento:

"[...]Não há critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, de modo que o aumento, nessa primeira fase, quando incidir ao menos uma circunstância judicial desfavorável, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ou até mesmo a fração de 1/8, devendo, contudo, esta incidir sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, desde que devidamente motivado.

Não havendo motivação expressa acerca do maior rigor, aplica-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, por ser mais benéfica ao réu.
" (N.U 1000854-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(destaquei)

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Crime de furto

A pena, prevista no artigo 155, § 1º, do CP, é de um a quatro anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, afasto a negativa da culpabilidade, personalidade e conduta social do réu, presente apenas uma circunstância judicial negativa, os maus antecedentes - processo n. 0007675-61.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 14/12/2017 e processo n. 0004206-36.2018.8.11.0037 que transitou em julgado em 01/04/2019, assim utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a inexistência de agravantes e o reconhecimento da atenuante de confissão, por força da súmula 231 do STJ
,

fixo a pena provisória em
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, c
onsiderando a inexistência de causa de dimninuição e a aplicação da causa de aumento prevista no art. 155
§ 1º, do CP,
aumento a pena em 1/3, assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Do crime de falsa identidade

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Na primeira fase, afasto a negativa da culpabilidade, personalidade e conduta social. Assim, presente uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), decorrente da existência do processo n. 0007675-61.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 14/12/2017 e processo n. 0004206-36.2018.8.11.0037 que transitou em julgado em 01/04/2019, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, conforme disposto em sentença, não há em desfavor do acusado agravantes, e mantenho a atenuante de confissão, deste modo, por forca da súmula 231 do STJ – “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”,

assim,

fixo a pena provisória em de 03 (três) meses.

Na terceira fase, não há causas diminuição/aumento de pena, assim,
fixo a pena definitiva em
03 (três) meses.

Assim, mantenho o artigo 69 do CP, aplicado em sentença, pois o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes, aplica-se cumulativamente as penas, totalizando em
01 (um) ano e 07 (sete) meses e 13 (treze) dias-multa,
o qual a torno definitiva.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e conduta social da pena-base, redimensionando a pena final de
Malone Silva Lima
para
01 (um) ano e 07 (sete) meses e 13 (treze) dias-multa.
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023